Tribunal: CARF
Processo: 10293.720157/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720157/2013-93
ACÓRDÃO
2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIT-STOP TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A pessoa jurídica excluída do Simples é obrigada a recolher a contribuição
destinada à Previdência Social relativa à quota patronal, incidentes sobre
as remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A compensação/restituição de contribuições previdenciárias retidas, está
condicionada à sua declaração em GFIP, nos termos da legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PIT-STOP TERCEIRIZACAO E SERVICOS
EIRELI em face de acórdão de impugnação no 02-66.895 – proferido pela 6a Turma da DRJ/BHE.
Ao que se dessume, a autuação fiscal decorre da constituição de créditos tributários
lançados contra a empresa recorrente, relativos a contribuições sociais previdenciárias referentes
ao período de 01/01/2009 a 31/12/2011, conforme descrito no DCCTP de fls. 4129, a saber:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA (Contribuição, juros e multa de ofício),
no valor de R$1.695.015,74;
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC, juros e multa de ofício), no valor de R$ 866.018,81;
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS no valor de R$
19.445,00.
O lançamento fiscal baseou-se na exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional, tornando-a sujeita ao recolhimento integral da quota patronal previdenciária, incidente
sobre as remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais. Ainda, a fiscalização
identificou inconsistências na declaração da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP), resultando na aplicação das penalidades (multas por descumprimento
de obrigação acessória).
Em suma, o lançamento decorreu de 03 (três) Autos de Infração, a saber:
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
3

Auto de Infração no 51.041.452-4: dispõe sobre a cobrança da contribuição previdenciária
patronal sobre remunerações de empregados e contribuintes individuais, bem como
penalidades por obrigações acessórias.

Auto de Infração no 51.041.453-2: relacionado ao lançamento referente à ausência de
informações adequadas na GFIP sobre as retenções previdenciárias.

Auto de Infração no 51.041.454-0: trata sobre as penalidades relacionadas à omissão de
informações na GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal, constante nas fls. 4195 a 4220, a fiscalização
verificou que a empresa não declarou corretamente as retenções previdenciárias na GFIP,
impossibilitando sua compensação. Além disso, a fiscalização constatou que, mesmo após
intimação para retificar os dados por meio de GFIP complementar, a empresa não realizou as
correções devidas.
A recorrente tomou ciência dos Autos de Infração em 30/01/2014 e apresentou as
impugnações em 05/03/2014, contestando parcialmente os valores exigidos.
Ao contestar, a recorrente, pugnou pela exclusão da base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais,
alegando que esses valores já estariam corretamente declarados na GFIP. Ainda, requereu a
correção dos valores considerados pela fiscalização, alegando que determinados valores
informados no relatório fiscal não refletiam os montantes efetivamente retidos e que a
fiscalização desconsiderou créditos acumulados de períodos anteriores.
Diante dessas alegações, a fiscalização proferiu despacho saneador (fls. 4515/4516)
e determinou a realização de diligência fiscal, a fim de revisar os lançamentos e avaliar a eventual
necessidade de retificação dos valores exigidos.
Feita a análise, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem esclareceu que a
remuneração dos contribuintes individuais foi devidamente declarada na GFIP, mas a empresa
omitiu a contribuição patronal devida sobre esses valores. Além disso, esclareceu que para uma
empresa compensar valores retidos, é necessário que tais retenções sejam corretamente
informadas na GFIP, por tomador de serviço e competência, conforme exige a legislação
previdenciária.
Ao fim da diligência, apurou-se que, como a empresa não efetuou essa declaração
na forma exigida, os valores retidos não puderam ser compensados, vez que a comprovação da
retenção depende exclusivamente da GFIP.
A empresa, então impugnante, foi devidamente cientificada do resultado da
diligência (fls. 4526 e 4527), mas não apresentou manifestação posterior, resultando na
manutenção dos valores originalmente lançados.
Após, a DRJ, ao debruçar-se sobre os autos do processo administrativo fiscal,
decidiu pela improcedência das impugnações e manutenção dos créditos tributários
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
4
remanescentes no processo, eis que, segundo entendimento, foram lavrados em conformidade
com a legislação, não havendo razões de fato ou de direito para decretar a improcedência ou
retificação dos mesmos.
Nesse toar, o acórdão de piso foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A pessoa jurídica excluída do Simples é obrigada a recolher a contribuição
destinada à Previdência Social relativa à quota patronal, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A compensação/restituição de contribuições previdenciárias retidas, está
condicionada à sua declaração em GFIP, nos termos da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao que se perlustra do acórdão, a DRJ concluiu que os argumentos levantados pelo
contribuinte não justificavam a revisão dos lançamentos efetuados pela fiscalização.
Em relação ao pedido de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais, entendeu-se que a
exigência fiscal não envolvia contribuições destinadas a terceiros, mas sim a quota patronal devida
pela própria empresa. Ato contínuo, considerando que a contribuinte foi excluída do Simples
Nacional, tornou-se obrigada ao recolhimento integral da contribuição previdenciária sobre essas
remunerações. Dessa forma, afastou-se a tese de que tais valores deveriam ser desconsiderados,
pois, segundo a DRJ, a cobrança observou rigorosamente a legislação previdenciária aplicável.
No que tange à compensação dos valores retidos na fonte, a DRJ entendeu que a
empresa não cumpriu os requisitos necessários para a compensação de retenções previdenciárias,
conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 900/2008. Ou seja, para que a compensação
fosse possível, seria indispensável que os valores retidos estivessem corretamente informados na
GFIP, detalhados por tomador de serviço e competência, além de destacados nas notas fiscais e
efetivamente recolhidos pelo contratante.
Contudo, a fiscalização constatou que a empresa não declarou tais retenções na
GFIP, o que inviabilizou sua comprovação oficial. Ainda que tenha alegado que os valores foram
efetivamente retidos, a impugnante não apresentou elementos probatórios suficientes para
demonstrar o direito à compensação, pois a comprovação da retenção depende unicamente da
informação prestada na GFIP, documento que serve como base para a administração tributária
verificar os créditos pleiteados pelo contribuinte.
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
5
Além disso, a DRJ assevera que, mesmo após ter sido intimada a apresentar GFIP
retificadora para corrigir as informações prestadas inicialmente, a empresa não promoveu a
regularização necessária, o que levou a DRJ a reforçar o entendimento de que não havia erro nos
valores originalmente lançados. Diante desse cenário, ficou evidente para a autoridade julgadora
que as retenções não informadas corretamente na GFIP não poderiam ser utilizadas para fins de
abatimento ou compensação dos débitos previdenciários, razão pela qual a impugnação foi
rejeitada.
Por fim, a DRJ salientou que os Autos de Infração foram lavrados em estrita
conformidade com a legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade que justificasse sua
revisão ou retificação. Pontuou que as alegações da impugnante não trouxeram elementos que
pudessem afastar a exigibilidade do crédito tributário, tampouco comprovaram que a fiscalização
desconsiderou valores legítimos na apuração do débito.
Diante disso, a DRJ concluiu que os argumentos apresentados refletiam meramente
um desacordo da empresa com a forma correta de recolhimento e declaração das contribuições
previdenciárias, sem que houvesse qualquer violação às normas aplicáveis. Assim, a 6a Turma de
Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade, decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente os créditos tributários exigidos.
Irresignada, a empresa apresentou seu recurso voluntário que, em tese, devolveu
ao colegiado de 2o grau o mesmo tema abordado na 1a instância.
O recurso voluntário defende que houve erro na constituição do crédito tributário,
especialmente pela inclusão indevida de valores na base de cálculo das contribuições
previdenciárias e pela desconsideração de retenções efetuadas. A recorrente aduz que as
remunerações de contribuintes individuais já estavam corretamente declaradas na GFIP, tornando
indevida a exigência da contribuição patronal sobre esses valores.
A recorrente também reitera as razões de impugnação e defende seu direito à
compensação das retenções previdenciárias, alegando que os valores retidos pelos tomadores dos
serviços deveriam ter sido considerados na apuração do débito, independentemente de eventuais
falhas formais na GFIP. Além disso, alega que a fiscalização desconsiderou créditos acumulados de
competências anteriores, o que teria inflado indevidamente o montante exigido.
Por fim, a recorrente sustenta que a decisão da DRJ não observou corretamente a
legislação previdenciária e requer a revisão dos cálculos para reconhecer a compensação das
retenções e reduzir o crédito tributário.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
6
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
I -Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
II - -Das Preliminares – Nulidades
Em sede preliminar, a empresa sustenta a nulidade do lançamento fiscal, alegando
que a fiscalização não teria observado o devido processo legal ao desconsiderar documentos e
informações que comprovariam a regularidade de sua situação perante a Previdência Social.
Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão da DRJ teria se baseado
exclusivamente na ausência de correta declaração na GFIP, sem considerar outros meios de prova
que poderiam demonstrar a existência de retenções previdenciárias efetivamente realizadas,
quais sejam as guias de GPS.
Além disso, menciona que a metodologia adotada para a apuração dos valores
devidos não foi devidamente fundamentada, o que comprometeria a validade do lançamento.
Nesse ponto, entendo que razão não assiste à recorrente, razão pela qual afasto as
preliminares suscitadas.
Verifica-se que, tanto nos Autos de Infração como no Relatório Fiscal das Infrações,
a fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente, de forma clara e completa,
permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da capitulação legal à qual se
refere.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo o
crédito previdenciário.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
7
O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:

Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, é evidente que o lançamento fiscal foi realizado de acordo com a
legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e vinculatividade que regem a atividade
da autoridade fiscal. Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e
da notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcede a arguição preliminar.
Ademais, foram garantidos integralmente o contraditório e a ampla defesa do
recorrente, razão pela qual afasto as arguições preliminares.
III - Do Mérito
Ao analisar a tese usada pela contribuinte, verifico que não há novidades em
relação ao que se sustentou em sede de impugnação. Não foram juntados documentos novos, o
que convalida o inteiro teor da fundamentação exarada no acórdão recorrido.
Conforme se infere do despacho decisório colacionado às fls. 4121 e 4122, a
contribuinte recorrente auferiu receita bruta a partir do ano-calendário de 2009 no valor de R$
3.449.096,00 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil, noventa e seis reais), ou seja,
superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), o que ensejou a sua exclusão
do Simples Nacional. Assim, conquanto não tenha comunicado o fato, o contribuinte deveria ter
passado a recolher os tributos de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas não
optantes pelo regime favorecido da Lei Complementar no 123/2006, o que não ocorreu, valendo
lembrar que a exclusão do simples teve seus efeitos retroativos a 01/2010.
Cumpre salientar que a diligente ação da autoridade fiscal, sobretudo em relação ao
trabalho de revisão dos lançamentos e avaliação sobre eventual necessidade de retificação dos
valores exigidos foi crucial para demonstrar a extrema atenção ao caso concreto, garantindo ao
contribuinte, no trâmite processual, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Sendo assim, entendo que a decisão de piso não merece retoques, eis que tomo de
empréstimo o acórdão vergastado como razão de decidir, com fincas no artigo 114,§12, I, do
RICARF, a saber:
(...)
Quanto ao pedido para exclusão dos fatos geradores referentes ao contribuinte
individual, para o período de 02 a 12/2011, aduzido na impugnação do Auto de
Infração no 51.051.453-2, (fls 4449/4450), não pode ser acolhido, pois não foram
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
8
lançadas contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, denominados
terceiros, incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, mas
apenas sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, consoante se vê no DD – Discriminativo do Débito, às fls.4169 a
4183.
Quanto ao pedido para exclusão da contribuição incidente sobre a remuneração
paga a contribuinte individual, lançada no Auto de Infração no AI no 51.041.452- 4,
não pode ser acolhido, pois se refere à parte patronal, incidente sobre a
remuneração de contribuinte individual, já que a empresa foi excluída do Simples
Nacional.
A Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, que disciplina a restituição e
compensação de tributos, impõe condições para que a empresa prestadora de
serviço tenha direito a compensar o valor retido, conforme descrito a seguir:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Nova redação dada pela IN
RFB N° 973, DE 27/11/2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. Portanto, tendo
em vista que a impugnante não informou em GFIP os valores retidos pelos
respectivos tomadores, conforme informado pela fiscalização, não há como
acolher o pedido para abatimento de outros valores além daqueles já
considerados na apuração do lançamento fiscal.
Pelo exposto, voto pela improcedência das impugnações e manutenção dos
créditos tributários remanescentes neste processo, pois foram lavrados de
conformidade com a legislação, não havendo razões de fato ou de direito para
decretar a improcedência ou retificação dos mesmos.
Pois bem!
No caso em análise, a contribuinte defende seu direito à compensação das
retenções previdenciárias, alegando que os valores retidos pelos tomadores dos serviços deveriam
ter sido considerados na apuração do débito, independentemente de eventuais falhas formais na
GFIP. Além disso, alega que a fiscalização desconsiderou créditos acumulados de competências
anteriores, o que teria inflado indevidamente o montante exigido.
Contudo, verificou-se que a empresa contribuinte não apresentou documentos
indispensáveis à comprovação desses créditos, em especial as retificações prévias das GFIPs.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
9
Entre os documentos não apresentados pela impugnante estão os comprovantes de
retenção e recolhimento realizados e os registros contábeis ou financeiros que atestem a
existência e disponibilidade dos valores compensados, sem prejuízo, como dito, as retificações
prévias das GFIPs. A ausência desses elementos inviabilizou o reconhecimento dos créditos e
justificou a glosa. Com razão a DRJ.
No que tange ao regime de substituição tributária instituído pelo art. 31 da Lei no
8.212/91, cumpre salientar que cabe ao prestador de serviços comprovar que a retenção foi
realizada e que os créditos não foram utilizados em compensações anteriores. No presente caso, a
contribuinte não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores retidos pelos
tomadores de serviços foram recolhidos ou que estavam disponíveis para compensação, o que
comprometeu a validade do procedimento realizado.
Diante da ausência de comprovação documental e da inadequação dos créditos
declarados, a DRJ considerou correta a glosa das compensações, bem como a aplicação da multa
sobre os valores indevidamente compensados. A penalidade encontra amparo na legislação
tributária e foi mantida com base no caráter sancionatório e preventivo, tendo em vista que o
contribuinte não observou as exigências formais e materiais para a utilização dos créditos.
Ora, verifica-se que a matéria controvertida é relativamente simples:
impossibilidade de compensar os valores supostamente retidos com fundamento no art. 31 da Lei
no 8.212/1991 quando o prestador não comprova ter sofrido a retenção, tampouco há qualquer
comprovação que o tomador efetivamente recolheu qualquer valor.
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018. Isto porque, à época da ocorrência dos fatos
geradores, estava em vigor o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim
determinava:
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
10
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
(...) Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Percebe-se do panorama legislativo, que o instituto da compensação, por um lado,
autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição de
posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso de
compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à cobrança
dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Pois bem, no presente caso, o alegado direito líquido e certo utilizado pelo
Recorrente nas compensações decorre das retenções, com fundamento legal no art. 31 da Lei no
8.212/1991.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP
pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a
obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o
declara, sob pena de ser considerada indevida. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação que rege a matéria, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados em GFIP, com o consequente retorno à condição de exigíveis.
Ademais, é facultado ao prestador dos serviços, que sofreu a retenção, compensar
o valor efetivamente retido, conforme autorizava o art. 113 da mesma instrução normativa, com
redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 113. O valor retido na forma do art. 112 poderá ser compensado com as
contribuições devidas à Previdência Social ou ser objeto de pedido de restituição
por qualquer estabelecimento da empresa contratada, na forma da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Noutro giro, observa-se do exposto acima, que à época da ocorrência dos fatos
geradores a instrução normativa no 971/2009 referenciava-se à instrução normativa no 900/2008,
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
11
que tratava mais especificamente sobre a matéria. Neste último normativo, assim era
regulamentada a matéria:
SEÇÃO VI DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subseqüentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009)
§ 7o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhido em nome e no
CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por estas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
§ 8o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
somente poderá ser efetuada pelas consorciadas, respeitada a participação de
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
12
cada uma forma do respectivo ato constitutivo, e após retificação da GPS.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
Por meio da análise das referidas normas, vislumbra-se que a compensação de
valores recolhidos à previdência não exige prévia autorização administrativa, ou formulário
específico, basta que o contribuinte informe o valor a compensar em campo próprio da GFIP
(crédito), sendo este valor abatido das contribuições previdenciárias declaradas na mesma GFIP
(débito), efetivando-se, desta simples maneira, a repetição do indébito ao contribuinte. O
instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da compensação tributária é a
GFIP, mediante o preenchimento de campos próprios, que constitui documento hábil e suficiente
para exigência do Crédito Tributário, e caracteriza termo de confissão de dívida, nos termos do
artigo 38 Lei 8.212/1991 c/c 225 do RPS, artigos 47 a 460 da IN 971/2009.
Aqui, convém reproduzir o teor do despacho proferido pela autoridade fiscal, às
fls.4519 a 4524, em resposta ao pedido de diligência, relatado em apertada síntese:
O contribuinte individual e sua respectiva remuneração foi declarada na GFIP,
conforme informado no Relatório Fiscal. O que não foi declarado em GFIP foi a
contribuição patronal devida em relação ao contribuinte individual, pois a
empresa informou na GFIP que era optante pelo Simples Nacional.
Dessa forma, não há nada para se retificar.
Transcreve legislação referente ao instituto da retenção previdenciária na cessão
de mão de obra e conclui dizendo que dessa forma, fica claro que é obrigação da
empresa prestadora de serviço que sofreu retenção relativa à cessão de mão-de-
obra, a informar na GFIP todos os fatos geradores, discriminados por tomador,
incluindo os valores relativos à retenção do respectivo tomador, caso essa tenha
sido realizada.
A legislação deixa claro que o contribuinte poderá compensar ou pedir restituição
dos valores relativos às compensações realizadas em seu nome. Assim, cabia ao
contribuinte declarar na GFIP, além das informações dos segurados, os valores
retidos pelos respectivos tomadores, sendo que tal informação serviria de
comprovação para futuras compensações e/ou restituições.
Embora o contribuinte não tenha declarado de forma correta na GFIP original, o
mesmo teve a oportunidade de declarar tais retenções nas GFIP retificadoras,
tendo em vista que o mesmo foi intimado a apresentar nova GFIP, conforme
comprovado com o Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 02, de 21/06/2013, com
ciência pessoal na mesma data.
No caso da presente fiscalização, foram considerados para efeito de abatimento
apenas os recolhimentos realizados pelo contribuinte, ou seja, todas as GPS com o
código de recolhimento 2003. O que o contribuinte alega, é que todos os
recolhimentos realizados em nome do mesmo, inclusive os relativos à retenção
(códigos de recolhimento 2631 e 2640), deveriam ser considerados, o que não
consideramos correto.
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
13
De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, que disciplina a
restituição e compensação de tributos, impõe condições para que a empresa
prestadora de serviço tenha direito a compensar o valor retido, (transcreve o
artigo 48, incisos I e II, da referida IN).
O procedimento adotado para realizar o aproveitamento das retenções e
deduções não apropriadas foi o mais correto, ou seja, considerou as retenções e
dedução declaradas em GFIP e os valores recolhidos pelo contribuinte (GPS
código de recolhimento 2003).
Conclui que não existe nenhum valor a ser retificado. e mantém o valor integral
do crédito previdenciário apurado na ação fiscal.
Com efeito, a decisão de piso merece ser mantida em toda a sua extensão e
essência, haja vista a inobservância pelo contribuinte do que preconiza o artigo 48, I, da instrução
normativa no 900/2008.
Afinal, como dito, a compensação tributária exige comprovação documental que
demonstre a origem, liquidez e certeza dos créditos.
Nesse ponto, ressalto que a contribuinte foi intimada a apresentar a documentação
necessária (Notas fiscais com destaque das retenções, Contratos de prestação de serviços;
Memórias de cálculo e extratos bancários, bem como as GFIPS retificadoras), mas trouxe
documentos insuficientes.
Como bem asseverado pela DRJ, mesmo após ter sido intimada a apresentar GFIP
retificadora para corrigir as informações prestadas inicialmente, a empresa não promoveu a
regularização necessária, razão pela qual não existem motivos aptos à revisão da decisão de piso.
Enfim, importa atentar que à recorrente são dadas 2 (duas) formas de pedir o
aproveitamento das retenções: via compensação e pedido de restituição e, neste ponto, o
relatório da diligência é muito claro.
Portanto, tendo em vista que a recorrente não informou em GFIP os valores retidos
pelos respectivos tomadores, conforme informado pela fiscalização, não há como acolher o
pedido para abatimento de outros valores além daqueles já considerados na apuração do
lançamento fiscal
Com efeito, rejeito as razões recursais apresentadas e mantenho a decisão
recorrida.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720157/2013-93
14
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 4620
DF CARF MF
Original